Tribunal: TJDFT
Processo: 0725608-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reiteração de ordem de bloqueio via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Ferramenta teimosinha. Necessidade de fundamentação concreta. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de reiteração de ordem de bloqueio eletrônico de ativos por meio da funcionalidade teimosinha, no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros por meio da funcionalidade teimosinha, do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), quando ausente fundamento novo que indique alteração relevante na situação patrimonial do devedor.

III. Razões de decidir
3. A funcionalidade teimosinha constitui ferramenta de efetividade processual ao permitir ordens sucessivas de bloqueio, mas seu uso exige motivação concreta que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A jurisprudência admite reiteração de ordens de bloqueio apenas diante de elementos que indiquem mudança significativa na capacidade econômica do devedor, em observância ao princípio da razoabilidade. Cabe à parte exequente comprovar essa mudança.
5. O simples decurso do tempo entre pesquisas alegado pela parte não configura, por si só, justificativa válida para nova ordem de bloqueio.
6. O Juízo de Primeiro Grau agiu corretamente ao indeferir o requerimento pois a ausência de indícios concretos de alteração na situação patrimonial do executado transfere indevidamente ao Poder Judiciário o ônus da diligência, o que compromete os deveres de lealdade e cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de ordens de bloqueio eletrônico via funcionalidade teimosinha do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) exige demonstração de alteração concreta na situação patrimonial do devedor. 2. O simples decurso do tempo entre tentativas anteriores de bloqueio não justifica, por si só, nova ordem, sob pena de desvio da finalidade do sistema e violação aos deveres de cooperação e lealdade processual.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8.5.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.999.439, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.5.2022.